Tribunal: STF
Processo: RE 74874
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PERDAS
E DANOS - AS DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA BASEARAM-SE, SOBRETUDO,
NA INTERPRETAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA - NÃO SE CARACTERIZA
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1.056 E 1.092, PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.